Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715049-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jurandir Ferreira do Nascimento Agravado: Seukarro.Com Comércio e Locação de Veículos EIRELI D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jurandir Ferreira do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do processo no 0706357-93.2022.8.07.0007. Observa-se que a tentativa de intimação da agravada foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 35877161. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator